Tribunal: TJMT
Processo: 0000326-44.2001.8.11.0033
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000326-44.2001.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LIODENIR GARCIA GEA - CPF: 172.389.789-20 (AGRAVADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. APLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. POSSIBILIDADE. SÚMULA 240 /STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

A extinção do cumprimento de sentença não se limita ao rol do art. 924 do CPC, sendo plenamente possível a aplicabilidade subsidiária do art. 485, III, do referido diploma, conforme autoriza o art. 771, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do disposto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil aos processos executivos.

A inércia da parte executada, quando intimada para manifestar concordância com a extinção do processo por abandono, pode ser interpretada como anuência tácita, flexibilizando a aplicação da Súmula 240 do STJ.

A repetição de argumentos sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada afronta o disposto no § 1º do artigo 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

Em suas razões, o agravante sustenta que o Livro II do CPC, intitulado "Do Processo de Execução", aplica-se tanto à execução de títulos executivos extrajudiciais quanto ao cumprimento de sentença, conforme expressamente previsto no art. 771 do CPC.

Argumenta que as disposições do Livro I da Parte Especial do CPC aplicam-se apenas subsidiariamente ao cumprimento de sentença, ou seja, quando não houver no Livro II disposições tratando do tema ou quando as previsões do Livro I não contrariarem o que está previsto no Livro II.

Defende que o previsto no art. 485, III, do CPC contraria expressamente o que está disposto nos arts. 921 e 924 do mesmo diploma legal, que tratam das formas de extinção das execuções e do cumprimento de sentença.

Cita precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que afirmam ser incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa em fase executiva, uma vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo art. 924 do CPC, que não admite tal hipótese.

Aduz ainda que, nos termos do art. 1.013 do CPC, o tribunal deveria ter reexaminado toda a matéria objeto do processo e decidido o caso concreto com fundamentos diversos dos utilizados na sentença ou pelas partes, conforme previsto no § 3º, I, do referido artigo.

Por fim, alega que a sentença violou expressamente o art. 485, § 6º, do CPC e a Súmula 240 do STJ, que condicionam a extinção do processo por abandono da causa ao requerimento do réu, o que não ocorreu no caso concreto.

Ao fim, requer o provimento do agravo interno para que seja dado provimento ao recurso de apelação, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao não conhecer a apelação, assim me manifestei:

“(...)

O apelante, contudo, estrutura suas razões recursais sob o argumento de que se trataria de execução de título extrajudicial, discorrendo longamente sobre a inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC às ações executivas, e invocando como fundamentos para a reforma da sentença o regime jurídico previsto no Livro II do CPC, voltado ao processo de execução.

Apesar da extensa argumentação desenvolvida, o apelante parte de premissa equivocada. Como dito, cuida-se de cumprimento de sentença, com rito previsto nos arts. 523 a 538 do CPC.

Ainda que assim não fosse, a tese defendida não se sustenta.

O art. 771 do CPC é claro ao estabelecer que as disposições do Livro I da Parte Especial aplicam-se subsidiariamente à execução
:

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

Dessa forma, a aplicação do art. 485, III, do CPC ao cumprimento de sentença e, subsidiariamente, às ações executivas, está devidamente autorizada pelo próprio sistema processual, especialmente quando evidenciada a inércia injustificada da parte exequente, mesmo após regular intimação para impulsionar o feito, como se deu no presente caso.

Ressalte-se que as hipóteses do art. 924 do CPC não são taxativas, conforme reconhecido pela própria legislação e jurisprudência.

(...)

Como visto,
considerando que parte de premissa equivocada, a parte recorrente não enfrenta os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC
(...)“

Na hipótese, verifico que o agravante não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão recorrida.

A decisão agravada não conheceu do recurso de apelação por considerar que o apelante estruturou suas razões recursais sob premissa fática equivocada, ao argumentar como se o feito se tratasse de execução de título extrajudicial, quando na verdade cuida-se de cumprimento de sentença.

Inicialmente, observo que o agravante não impugnou especificamente este ponto crucial da decisão monocrática, qual seja, o uso de premissa equivocada em suas razões recursais, limitando-se a repetir argumentos genéricos sobre a aplicabilidade das normas executivas.

Quanto ao mérito da questão, conforme exposto na decisão agravada, a extinção do cumprimento de sentença não se limita ao rol do art. 924 do CPC, sendo plenamente possível a aplicabilidade subsidiária do art. 485, III, do referido diploma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do disposto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil aos processos executivos, conforme precedente citado na própria decisão agravada (REsp 1954717/DF).

Confira outros precedentes no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE. 1. Violação aos artigos 489, inciso III, 492 e 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, manifestando-se sobre as teses apresentadas pelas partes, sem omissão. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Inocorrente o malferimento ao artigo 485, § 6º, do CPC. Em execução não embargada, é dispensável à extinção do processo de execução pelo abandono o requerimento da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3.
A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC).
4. A competência regimental permite ao relator conhecer do agravo manejado com fundamento no artigo 1.042 do CPC para, dentre outras hipóteses previstas no artigo 253, parágrafo único, inciso II, do RISTJ, negar provimento ao recurso especial que for contrário a tese fixada em jurisprudência dominante acerca do tema (Súmula 568 do STJ), sem que isso opere cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/07/2019).

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC
. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação. 4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção. 5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa. 7. Recurso Especial provido. (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

No que tange à alegação de violação à Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção do processo por abandono da causa ao requerimento do réu, verifico que, conforme consta nos autos (ID 293751973), a parte ré foi intimada para manifestar concordância com a extinção do processo por abandono, porém nada manifestou, sendo que a inércia pode ser interpretada como anuência tácita.

Ademais, a jurisprudência do STJ tem flexibilizado a aplicação da Súmula 240 em determinadas situações, especialmente quando evidenciada a inércia injustificada da parte executada mesmo após regular intimação para impulsionar o feito, como ocorreu no presente caso, sendo possível presumir que a parte ré não tem interesse na continuidade da ação.

Isto posto, a falta de impugnação específica aos fundamentos então expostos afronta o § 1º do artigo 1.021 do CPC
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.021 DO NCPC - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO LIMINAR
QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1 . Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão que concede ou nega efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2 . Contudo,
não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a ausência dos requisitos legais dos art. 1.019 c/c 995, parágrafo único, do NCPC, não há o que se falar em revogação da decisão liminar
que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para restabelecer a liminar deferida anteriormente pelo juízo a quo. 3 . Recurso conhecido e não provido. V.V. EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO . DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 . Comprovado que o deferimento do efeito suspensivo acarretará dano irreparável e de difícil reparação, bem como sendo a medida de difícil reversibilidade, o provimento do recurso é medida que se impõe. (Des. Marcos Lincoln - 1º Vogal) (TJ-MG - AGT: 10000181179755002 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 13/03/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO DA DECISÃO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART . 1.021, NCPC. RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES . INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. I - Da decisão que deferir ou indeferir o efeito suspensivo ou a tutela antecipada recursal cabe Agravo Interno, nos termos do art. 1 .201 do NCPC. II - Para que haja a concessão da liminar em Agravo de Instrumento, faz-se necessária a existência de receio de dano irreparável e de verossimilhança das alegações do postulante. III -
Se a parte agravante não traz argumentos suficientes para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão liminar, impõe-se o desprovimento do agravo regimental, porquanto interposto à míngua de elementos novos capazes de reformar o decisum recorrido
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01092047220178090000, Relator.: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 19/07/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2017) (grifo nosso)

Portanto, não há razões para modificar a decisão agravada, que está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025